Tribunal: TJMT
Processo: 1010059-07.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010059-07.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA FRANCISCO - CPF: 054.195.251-00 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DE METACARPO. SEQUELA ANATÔMICA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ E SÚMULA 88/TNU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente. O agravante sofreu acidente de trabalho em 06/07/2012, com fratura do quarto metacarpo da mão direita, tendo recebido auxílio por incapacidade temporária acidentário no período de 21/07/2012 a 06/09/2012. A perícia judicial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa habitual, o que fundamentou a sentença de improcedência do pedido, mantida pela decisão monocrática agravada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial judicial deve prevalecer sobre o laudo médico particular que atesta limitação funcional parcial; (ii) saber se a existência de sequela anatômica permanente implica necessariamente redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente; (iii) saber se é aplicável ao caso o Tema 416 do STJ e a Súmula 88 da TNU, que reconhecem o direito ao benefício mesmo em caso de redução mínima da capacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, com participação do assistente técnico indicado pelo autor, concluiu de forma categórica e fundamentada pela ausência de comprometimento funcional que reduza a capacidade laborativa habitual, prevalecendo sobre o laudo médico particular unilateral.

4. A existência de sequela anatômica consolidada não se confunde com incapacidade ou redução da capacidade funcional, sendo perfeitamente possível que um indivíduo apresente alteração morfológica decorrente de trauma pretérito sem que isso implique limitação para o trabalho, conforme demonstrado pelo exame clínico-pericial que constatou força e tônus muscular preservados, mobilidade articular íntegra e ausência de limitação funcional.

5. O Tema 416 do STJ e a Súmula 88 da TNU pressupõem a existência de alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, circunstância não verificada no caso concreto, uma vez que o laudo pericial afirmou expressamente a ausência total de limitação funcional, afastando o requisito essencial previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

6. O princípio do livre convencimento motivado não autoriza o julgador a desconsiderar prova técnica idônea e conclusiva com base em mera presunção ou em documentos médicos unilaterais, especialmente quando se trata de matéria eminentemente técnica como a aferição de capacidade laborativa, em que o laudo pericial assume papel preponderante.

7. A realização de nova perícia por especialista em ortopedia e traumatologia mostra-se desnecessária quando a matéria está suficientemente esclarecida por perito especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, área especificamente voltada à avaliação técnico-pericial da capacidade laborativa, não havendo lacuna, contradição ou deficiência técnica capaz de justificar a repetição da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Majoração de honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 14%, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
"1. O laudo pericial judicial, quando técnico, conclusivo e elaborado sob o crivo do contraditório, prevalece sobre laudo médico particular unilateral na aferição da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente. 2. A existência de sequela anatômica permanente não implica necessariamente redução da capacidade laborativa, sendo imprescindível a demonstração de comprometimento funcional que efetivamente limite o exercício da atividade habitual. 3. O Tema 416 do STJ e a Súmula 88 da TNU não se aplicam quando o laudo pericial conclusivo atesta a ausência total de limitação funcional, uma vez que tais entendimentos pressupõem a existência de alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. 4. A ausência de especialização em ortopedia e traumatologia não compromete a validade da perícia realizada por médico especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, área voltada especificamente à avaliação técnico-pericial da capacidade laborativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 371, 479, 480 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Tema 416/STJ (REsp nº 1.109.591/SC); Súmula 88 da TNU; TJ-MT, AC 1001853-85.2016.8.11.0001, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 25/04/2022; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10029309520248110051, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 01/10/2025; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10305729020248110003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22/11/2025; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10004587820198110025, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 22/10/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10333364920248110003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04/12/2025; TJ-MT, AC 1014048-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15/09/2020.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por RAFAEL PEREIRA FRANCISCO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

O agravante ajuizou ação previdenciária objetivando a concessão de auxílio-acidente, alegando ter sofrido acidente de trabalho em 06/07/2012, consistente em queda de aproximadamente quatro metros de altura, que lhe ocasionou fratura do quarto metacarpo da mão direita.

Em razão do evento, foi-lhe concedido administrativamente o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (NB 91/552.418.611-2), no período de 21/07/2012 a 06/09/2012.

Realizada perícia judicial, o
expert
concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa habitual.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido.

Interposta apelação, foi-lhe negado provimento por decisão monocrática. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo interno, sustentando que a decisão monocrática desconsiderou laudos médicos particulares que atestam a existência de sequelas definitivas. Alega que há redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, sendo aplicáveis ao caso o Tema 416 do STJ e a Súmula 88 da TNU.

Afirma que o laudo pericial judicial apresenta contradição ao reconhecer a existência de sequelas permanentes e, simultaneamente, afastar a redução da capacidade laborativa.

Argumenta, ainda, que a atividade de almoxarife exige plena destreza manual, o que se mostra incompatível com as limitações apresentadas; que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, devendo valorar o conjunto probatório e, que o perito judicial não possui especialização em ortopedia e traumatologia.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, determinada a realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia e traumatologia.

O agravado, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, não apresentou contraminuta, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

Como narrado acima, o presente recurso visa à reforma do
decisum
, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por RAFAEL PEREIRA FRANCISCO, que nos autos da Ação Previdenciária Para Concessão de Auxílio Acidente nº
1010059-07.2024.8.11.0002
, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (Id. 304773373).

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática merece reforma, considerando a alegada existência de redução da capacidade laborativa do agravante para o exercício da função de almoxarife, em decorrência de sequelas de fratura do quarto metacarpo da mão direita.

DA FORÇA PROBATÓRIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL

O agravante insurge-se contra a valoração conferida ao laudo pericial judicial, argumentando que este apresentaria contradições e que deveria prevalecer o laudo médico particular que atesta limitação funcional parcial.

Tal argumentação não merece prosperar.

O laudo pericial judicial foi elaborado pelo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, com a presença do assistente técnico indicado pelo próprio autor, Dr. Rafael Quirino de Souza Vilar (CRM-MT 8930), assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

O perito judicial realizou exame clínico detalhado, analisou toda a documentação médica apresentada e concluiu, de forma categórica e fundamentada, que
"não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual"
, consignando expressamente que o periciando
"não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente"
.

As respostas aos quesitos formulados foram claras e objetivas. Quando questionado sobre a existência de comprometimento funcional, o perito respondeu sistematicamente
"não constatado"
em relação a: perda de força, restrição de movimentos, necessidade de esforço adicional para atividades habituais e redução da capacidade laborativa.

Assim, inexistindo elementos técnicos idôneos capazes de desconstituir as conclusões do perito judicial,
não há razão para afastar a valoração conferida pelo juízo de origem ao laudo pericial
, que concluiu de forma clara pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa do autor.

Portanto, correta a decisão agravada ao adotar as conclusões da perícia judicial, razão pela qual
não merece acolhimento a insurgência do agravante
.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO NO LAUDO PERICIAL

O agravante aponta suposta contradição ao afirmar que o perito reconheceu a existência de sequelas permanentes (respostas aos quesitos 13 a 20), mas negou redução da capacidade laborativa.

Não há, contudo, qualquer contradição.

A existência de sequela anatômica consolidada não se confunde com incapacidade ou redução da capacidade funcional. É perfeitamente possível que um indivíduo apresente alteração morfológica decorrente de trauma pretérito sem que isso implique limitação para o trabalho.

O perito foi claro ao distinguir: (i) a existência de sequela anatômica (fratura consolidada do quarto metacarpo); (ii) a ausência de repercussão funcional dessa sequela na capacidade laborativa.

Ao responder aos quesitos 13 a 20, o perito confirmou a existência de sequela anatômica permanente, conforme documentado no laudo médico particular juntado aos autos. Todavia, ao realizar o exame clínico-pericial, constatou que tal sequela
não gera comprometimento funcional
apto a reduzir a capacidade para o trabalho habitual.

Esta conclusão está em perfeita harmonia com os achados do exame físico, que demonstraram: força e tônus muscular preservados, mobilidade articular íntegra, ausência de sinais flogísticos, ausência de instabilidade, ausência de limitação funcional.

DO LAUDO MÉDICO PARTICULAR

O agravante insiste na prevalência do laudo médico particular elaborado pelo Dr. Rafael Q. Souza Vilar, que atesta "limitação funcional parcial para o exercício de sua atividade laborativa".

Embora tal documento mereça consideração, não possui a mesma força probatória da perícia judicial, por razões evidentes:

a)
Trata-se de avaliação unilateral, contratada pela parte interessada, sem a participação do contraditório;

b)
Foi realizada em momento anterior à perícia judicial (07/03/2024), enquanto a perícia oficial ocorreu em 19/04/2024, com exame clínico direto e atual do periciando;

c)
O próprio médico particular participou da perícia judicial como assistente técnico do autor e não apresentou divergência técnica fundamentada em relação às conclusões do perito judicial.

Ademais, o laudo pericial judicial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes, em procedimento que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, circunstância que lhe confere maior grau de imparcialidade e confiabilidade técnica. Assim, ausentes elementos concretos capazes de infirmar suas conclusões, não há razão para afastar a perícia judicial em favor do laudo particular juntado pela parte.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o laudo médico particular, embora possa ser considerado como elemento informativo, não se sobrepõe à perícia judicial quando esta se mostra clara, conclusiva e devidamente fundamentada do ponto de vista técnico.

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO ACOLHIDA - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO CABIMENTO - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. 2. A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação."
(TJ-MT, AC 1001853-85.2016.8.11.0001, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 25/04/2022)

Portanto, não há omissão quanto à análise do laudo médico particular. O que se verifica é mera valoração diferenciada do conjunto probatório, com atribuição de maior peso à perícia judicial, em consonância com a orientação jurisprudencial deste Tribunal.

DA ATIVIDADE DE ALMOXARIFE E DAS EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS

O agravante argumenta que a função de almoxarife exige plena destreza manual, movimentos repetitivos, carregamento de objetos pesados e que as sequelas o impediriam de exercer tais atividades.

Tal argumentação não encontra respaldo no laudo pericial.

O perito judicial, ao realizar o exame físico, constatou que o agravante apresenta
força e tônus muscular preservados
,
mobilidade articular íntegra
e
ausência de limitação funcional
. Respondeu expressamente que
não há necessidade de esforço adicional
para o desempenho das atividades habituais.

Ademais, o próprio histórico ocupacional do agravante demonstra que ele continuou exercendo atividades laborativas após a consolidação da lesão, o que corrobora a conclusão pericial de ausência de incapacidade.

DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ E DA SÚMULA 88/TNU

O agravante invoca o
Tema 416 do STJ
e a Súmula 88 da TNU, as quais pressupõem a existência de
alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima
.

No presente caso, não se discute o grau da limitação, mas sim sua inexistência. Vejamos:

O perito judicial afirmou expressamente no
laudo médico pericial
,
na seção “Discussão” (pág. 4)
, que o periciado:

·

"Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual"

·

"Não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual"

Logo, não se trata de aferir se a redução é leve ou significativa,
mas de reconhecer a ausência total de limitação funcional, circunstância que afasta o requisito essencial previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91
.

A jurisprudência deste Tribunal é neste sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA COMPROVADA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] 7.
O Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido mesmo em caso de redução mínima da capacidade laboral, mas condiciona sua concessão à efetiva comprovação dessa redução, o que não se verifica no presente caso
.

[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029309520248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/10/2025)

Ademais, a decisão monocrática foi clara ao explicar que:
"Ressalte-se que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 416 (REsp nº 1.109.591/SC) - segundo a qual 'o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão' - não tem aplicação na hipótese vertente, em razão do laudo conclusivo do caso em análise. Dessa forma, não se trata aqui de aferir o grau de redução da capacidade laborativa, como examinado no Tema 416/STJ, mas sim de reconhecer a ausência de limitação funcional, circunstância que afasta o requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente."

Outrossim, no que tange ao apontamento concernente a Súmula 88 da TNU - Turma Nacional de Uniformização, observa-se que embora o agravante não tenha mencionado expressamente a citada Súmula em suas razões recursais, a decisão embargada enfrentou adequadamente a questão ao analisar o Tema 416 do STJ, do qual a referida súmula é decorrência direta.

A Súmula 88 da TNU estabelece: "
A existência de limitação, ainda que leve, para o desempenho da atividade para o trabalho habitual enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente, em observância a tese fixada sob o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
."

Tal enunciado, assim como o Tema 416 do STJ, pressupõe a existência de alguma limitação funcional, ainda que leve ou mínima. No caso concreto, conforme exaustivamente demonstrado, o laudo pericial judicial concluiu pela
ausência de qualquer limitação funcional
.

Portanto, não há que se falar em aplicação da Súmula 88 da TNU ou do Tema 416 do STJ ao caso concreto, uma vez que ambos os entendimentos
pressupõem a existência de alguma limitação funcional
, o que não foi constatado pela perícia judicial.

DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO

O agravante sustenta que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo decidir com base no conjunto probatório dos autos, invocando os arts. 371 e 479 do CPC.

De fato, o magistrado não está vinculado à conclusão pericial. Todavia, tratando-se de matéria eminentemente técnica, como a aferição de capacidade laborativa, o laudo pericial assume papel preponderante, especialmente quando elaborado por profissional habilitado, de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório.

O princípio do livre convencimento motivado não autoriza o julgador a desconsiderar prova técnica idônea e conclusiva com base em mera presunção ou em documentos médicos unilaterais que não se prestam a infirmar a perícia judicial.

No caso concreto, os elementos apresentados — laudo particular, exame radiográfico e alegações profissionais — não se mostram aptos a infirmar a conclusão pericial.

A radiografia demonstra eventual sequela anatômica, mas não comprova limitação funcional, ou seja, não há nos autos qualquer elemento probatório robusto capaz de desconstituir as conclusões periciais. O laudo médico particular, conforme já demonstrado, não possui a mesma força probatória da perícia judicial e não apresenta fundamentação técnica suficiente para afastar a conclusão do perito oficial.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme neste sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA NO ANTEBRAÇO. SEQUELAS SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. [...]

[...]

3. O laudo pericial judicial, quando técnico e conclusivo, prevalece sobre parecer médico particular.

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10305729020248110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I.

[...]

4. Divergências entre os laudos médicos particulares e o laudo pericial judicial não desqualificam este último, que foi produzido sob contraditório e se mostrou suficiente para a conclusão da causa.

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004587820198110025, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)

DA DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA

Subsidiariamente, o agravante requer a realização de nova perícia por especialista em ortopedia e traumatologia.

Tal pedido não merece acolhimento.

O art. 480 do CPC estabelece que o juiz determinará nova perícia "quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida". No caso concreto, a matéria está suficientemente esclarecida.

O Dr. João Leopoldo Baçan é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica (RQE 5301) e elaborou o laudo pericial de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada. O
expert
respondeu integralmente aos quesitos formulados, realizou exame clínico detalhado e apresentou conclusão técnica inequívoca acerca da inexistência de redução da capacidade laborativa.

O fato de o perito judicial não possuir especialização em Ortopedia e Traumatologia não compromete a validade da perícia, uma vez que é médico especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, área especificamente voltada à avaliação técnico-pericial, inclusive quanto à capacidade laborativa.

Ademais, cumpre destacar que o próprio assistente técnico indicado pelo autor, especialista em Ortopedia e Traumatologia, participou da realização da perícia e não apresentou qualquer divergência técnica fundamentada em relação às conclusões do perito judicial.

Importante ressaltar que a mera insatisfação da parte com o resultado da perícia não é motivo suficiente para a realização de nova avaliação. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. LAUDO JUDICIAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

[...]

5.
A ausência de título de especialista não compromete a validade da perícia quando o perito possui formação médica e conhecimento técnico para examinar a matéria, inexistindo exigência legal de especialização específica
.

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10333364920248110003, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 04/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE -
NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - NÃO CABIMENTO - PROVA TÉCNICA VÁLIDA
- INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida 'quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida' e 'destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu' (§ 1º).
2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta."
(TJ-MT, AC 1014048-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15/09/2020)

Diante disso, verifica-se que o laudo pericial produzido nos autos atende plenamente aos requisitos de clareza, objetividade e fundamentação técnica exigidos para a prova pericial, tendo sido elaborado por profissional habilitado e especializado justamente na área de avaliação médico-pericial da capacidade laborativa.

Não há, portanto, qualquer lacuna, contradição ou deficiência técnica capaz de justificar a realização de nova perícia. A prova pericial mostrou-se suficiente para o esclarecimento da controvérsia, tendo sido realizada com a participação do assistente técnico da parte autora, que, inclusive, não apresentou impugnação técnica relevante às conclusões do expert judicial.

Assim, admitir a realização de nova perícia nessas circunstâncias significaria apenas oportunizar a repetição da prova técnica com o objetivo de obter resultado diverso, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico e contraria os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento que evidencie omissão, inexatidão ou insuficiência do laudo pericial, deve ser indeferido o pedido de realização de nova perícia, mantendo-se hígida a prova técnica já produzida nos autos.

Por fim, o agravante limita-se a reiterar teses já examinadas na decisão monocrática e nos embargos de declaração, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

Não se mostra cabível em sede de agravo interno a rediscussão do mérito já devidamente apreciado na decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação, assim como a decisão que rejeitou os embargos de declaração.

É como voto.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026